Tribunal: STF
Processo: RHC 62412
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
- ALEGAÇÃO  IMPROCEDENTE, UMA VEZ QUE A DENUNCIA, EMBORA
DANDO QUALIFICAÇÃO JURÍDICA MANIFESTAMENTE ERRONEA
AO FATO, DESCREVE SITUAÇÃO QUE CONFIGURA CRIME EM TESE, VISTO
COMO ESTA CORTE ADMITE QUE NOS ATOS DE LIBIDINAGEM QUE
CONSUBSTANCIAM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES SE INCLUI
A CONJUNÇÃO CARNAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.